Tribunal: TJDFT
Processo: 0713478-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713478-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSENY MARIA SIMMER SILVA, CLAUDIO SIMMER SILVA, HENDRICK SIMMER SILVA, ANDREY SIMMER SILVA AGRAVADO: DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 57533602) com pedido liminar de efeito suspensivo ativo, interposto por JOSENY MARIA SIMMER SILVA, CLAUDIO SIMMER SILVA, HENDRICK SIMMER SILVA, ANDREY SIMMER SILVA, contra a decisão (ID na origem 189042470) que indeferiu, com fundamento no artigo 833, IV, do CPC, o pedido de penhora sobre os proventos do executado DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA, e determinou o arquivamento provisório dos autos do cumprimento de sentença PJE 0040658-87.2006.8.07.0001, em curso perante a 19a Vara Cível de Brasília. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença onde os agravantes pleiteiam a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do devedor, sob o argumento de que ele possui renda anual superior a meio milhão de reais, apesar de não possuir veículos em seu nome e de não ser sócio de empresas, bem como de que o único imóvel penhorado foi levado a leilão por duas vezes, sem êxito na venda. A decisão ora agravada concluiu que já houve suspensão do processo e determinou o arquivamento provisório dos autos, nos seguintes termos: “(...) Indefiro o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado porque impenhorável por expressa disposição legal (CPC, art. 833, IV). Este juízo está ciente da existência de precedentes em sentido contrário, mas não serão seguidas decisões judiciais não vinculantes que afastam a Lei sem a considerar inconstitucional. Como já houve "suspensão" do processo por execução frustrada (sentença de pseudo-extinção de ID 38006434), arquivem-se os autos provisoriamente. (...)” Irresignados, os credores interpõem o presente agravo, com o devido preparo (ID 57533605), tecendo arrazoado e colacionando jurisprudências em favor de sua tese. Requerem a concessão do efeito suspensivo ativo, para reformar a decisão, determinando a penhora do percentual de 20% (vinte por cento) dos proventos do devedor até a satisfação do crédito. No mérito, requerem o provimento do recurso para manter a liminar pleiteada, tornando definitiva a penhora sobre os proventos. Os autores comprovaram junto ao Juízo de origem a distribuição do presente recurso, ao tempo em que postularam pela reconsideração da decisão recorrida, sem êxito, contudo (ID 191957326). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia reside na possibilidade de mitigação da regra impenhorabilidade das verbas salariais e de aposentadoria. De início, cumpre assinalar que, na ocasião, o Juízo entendeu ser impenhorável qualquer quantia sobre os proventos de aposentadoria, por não estar a hipótese enquadrada nas exceções que admitem a constrição (dívida de natureza alimentar ou importância excedente a 50 salários-mínimos mensais). Os agravantes, por outro lado, sustentam que o executado é servidor aposentado da Câmara dos Deputados, além de ser advogado, tendo aposentadoria média mensal liquida de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), o que afasta a proteção conferida no art. 833, inciso IV, do CPC. Em vista disso, e consultando os autos na origem, observei que o douto Juízo promoveu várias pesquisas por ativos e bens vinculados ao executado/agravado com vistas à satisfação do crédito (ID 50310097), todavia, sem êxito. Sabe-se que no processo de execução, deve ser garantida a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio, deve-se observar que a fase executiva será realizada no interesse do exequente, conforme dispõe o artigo 797 do CPC, respondendo o devedor com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações, nos termos do artigo 798, do mesmo diploma processual civil. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Volvendo à situação dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em setembro de 2006, e a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em junho de 2019, não havendo, desde então, a satisfação espontânea do crédito, nem apresentação de qualquer proposta de pagamento do débito vencido que orbitas a cifra de R$300.000,00, nos cálculos dos agravantes. O documento juntado pelos agravantes (ID 57536421) reporta que o devedor é servidor aposentado da Câmara dos Deputados e recebe atualmente mais de R$30.000,00 líquidos por mês. Entretanto, o art. 833, IV, do CPC, dispõe que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, exceto (§2o) para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A restrição à penhorabilidade é alinhada ao princípio segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade, daí, a razão pela qual o CPC preserva da constrição judicial alguns bens econômicos, a exemplo da renda de natureza salarial/alimentícia, cuja finalidade é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família (art. 1o, III, da Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa pelo art. 833, §2o, do CPC, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O processo originário decorre do inadimplemento de título executivo extrajudicial, não consistindo, portanto, em dívida de natureza alimentar, nada obstante o valor exceda os cinquenta (50) salários-mínimos. A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Sobre o tema, trago jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1652088, 07252421620218070000, Relator: Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.)” Há que se ressalvar, ainda, que o STJ afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.230). Embora o STJ (ERE n. 1.874.222/DF) tenha entendido ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar, deve-se considerar que essa relativização possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando: 1) restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito; e 2) for garantida a dignidade do devedor e de sua família. Nesse enfoque, importante pontuar que é ônus do credor comprovar nos autos que a penhora pretendida não afeta o sustento do devedor. No caso dos autos, a simples análise da quantia recebida mensalmente, na forma demonstrada pelos documentos juntados pelos agravantes, não tem o condão de assegurar que, havendo a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado, não será comprometida a dignidade de sua pessoa do aposentado devedor ou mesmo de sua família. É que a aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, atrai o exercício da análise sobre a existência e a natureza de outros compromissos eventualmente assumidos pelo aposentado devedor, a exemplo das despesas com tratamento de saúde ou débitos fiscais. Enfim, o credor não demonstrou satisfatoriamente essas circunstâncias. A realidade fática dos autos não se amolda às situações consideradas como excepcionais pela jurisprudência de modo a permitir a mitigação da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do devedor, mormente, frise-se, pela ausência de provas robustas de que a eventual penhora dos proventos de aposentadoria não comprometerá a subsistência digna do devedor. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, as verbas de natureza salarial, a exemplo dos proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no §2o do mesmo dispositivo, as quais admitem a penhora para o caso de pagamento de prestação alimentícia ou quando o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A garantia legal de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria deve ser observada se não houver a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Como o crédito exequendo não se refere a prestação alimentícia e os proventos percebidos pelo executado não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV, CPC, revelando-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342064, 07286392020208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.)” A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes, porque os agravantes carecem da probabilidade do direito invocado. Também não ficou demonstrado o atendimento do requisito do perigo da demora, pois, embora o feito tramite por longos anos, a execução já esteve garantida por penhora de bem imóvel já leiloado, embora sem comprador nas respectivas ocasiões (IDs de origem 187069064 e 187536452). Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para manter íntegra a decisão proferida pelo douto Juízo de 1o Grau, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 9 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator